Tribunal: TJMT
Processo: 0010060-98.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010060-98.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ERIKO AFONSO ESTEVES - CPF: 047.350.391-39 (APELANTE), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), RAIMUNDO SILVA POVOAS - CPF: 002.792.711-31 (APELANTE), CLEONICE DE MORAES - CPF: 487.444.331-15 (VÍTIMA), ERIKO AFONSO ESTEVES - CPF: 047.350.391-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTIGA – TEORIA DO ESQUECIMENTO – INAPLICABILIDADE – – ENUNCIADO ORIENTATIVO 18, DA TCCR –
REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA JUNTADO POR OCASIÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - INSUBSISTÊNCIA –
ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPOSSIBILIDADE - CONDENADO REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A condenação penal transitada em julgado, por mais remota que seja, mantém sua eficácia para fins de negativação dos antecedentes criminais, sendo inaplicável a teoria do esquecimento, em homenagem aos princípios da igualdade e da individualização da pena.

2. Inexiste violação ou prejuízo à Defesa pelo fato de a Juíza sentenciante ter anexado um relatório da situação processual executória à sentença, especialmente porque um documento de conteúdo semelhante já havia sido incluído nos autos anteriormente. Dessa forma, o acusado e sua defesa já estavam plenamente cientes das informações ali contidas, as quais podem ser facilmente confirmadas
por meio
de uma simples consulta ao site do TJMT, visto que se tratam de dados públicos e de fácil verificação, não sendo possível a exclusão da agravante de reincidência.

3. Incabível a fixação de regime prisional inicial semiaberto quando se trata de réu reincidente, além da existência de circunstâncias judiciais que pesam em seu desfavor.

4. Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO SILVA PÓVOAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa (Id. 223454741).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Subsidiariamente, requer o decote da agravante da reincidência e, por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (Id. 223455152).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 223455165).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (Id. 232309696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, a defesa pleiteia a reforma da r. sentença condenatória, buscando a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a exclusão da circunstância agravante da reincidência, com a consequente diminuição da reprimenda arbitrada em desfavor do réu e, por conseguinte, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...) No dia 21 de abril de 2015, por volta das 08h30min, na Av. Fernando Correa da Costa, Bairro Getúlio Vargas, nesta Capital, mediante violência exercida com um puxação de cabelo, os denunciados ALEXSANDRO e ERIKO AFONSO, previamente ajustados e com cooperação de condutas entre si, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, pertencente à vítima Cleonice de Moraes.

Os autos revelam que a ofendida Cleonice caminhava naquela via pública quando foi abordada pelos denunciados ALEXSANDRO e ERIKO AFONSO, que chegaram na motocicleta Honda Fan 125, cor preta, placa NJU-7136, pilotada pelo denunciado ERIKO.

O denunciado ERIKO, então, puxou os cabelos da vítima, para imobilizá-la, e tomou-lhe o aparelho celular das mãos.

Depois, os denunciados foragiram do local do crime na mesma motocicleta em que chegaram.

A ofendida acionou uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local e que, por sua vez, perseguiu e prendeu os denunciados em flagrante delito.

Durante a fuga os denunciados dispensaram o aparelho celular da ofendida na via pública, que foi posteriormente apreendido e devolvido.

O objeto subtraído foi avaliado indiretamente em R$1000,00 (um mil reais), como se vê de f. 27 (...)” (Id. 223454703 – p. 08-11).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Contudo, após a realização de Laudo de Confronto Papiloscópico – Exame de Confronto de Impressões Papilares (Id. 223454731), o acusado foi identificado como Raimundo Silva Póvoas, sendo devidamente aditada a denúncia.

Ao término da regular instrução criminal, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, no regime inicial fechado.

Após detida análise dos autos, tenho que
o recurso interposto pela defesa do apelante não comporta provimento
.

De início, cumpre registrar que nenhuma dúvida se apresenta acerca da materialidade e da autoria do delito tratado nos autos, mesmo porque nenhuma contestação se fez a respeito delas, em franco reconhecimento e conformação pela defesa do acusado ao desate condenatório, o que, aliás, encontra inteira ressonância nas provas coligidas.

Passo então a analisar o pleito defensivo.

·

Fixação da pena-base no mínimo legal:

A defesa sustenta que
“foi demonstrada somente a existência da condenação anterior, mas não foi apresentada, por meio de fundamentação plausível, o motivo pelo qual a decisão definitiva anterior deve servir, no presente caso, como maus antecedentes”
, afirmando, para tanto, ser necessária a demonstração não apenas a possibilidade de elevação da pena-base, mas também dos motivos do cabimento.

Ao realizar a dosimetria da pena aplicada ao apelante, o magistrado de origem valorou negativamente tão somente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, conforme se verifica:

“(...) Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0000095-29.2010.8.11.0024 (Execução no 0026262-87.2014.8.11.0042), com trânsito em julgado em 11/02/2013 (Documento em Anexo - SEEU). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância é normal do tipo. As consequências são naturais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso (...)” (Id. 223454741).

Analisando o Processo Executivo de Pena n. 0026262-87.2014.8.11.0042, verifica-se que o apelante possui 07 (sete) processos criminais, sendo que a ação penal n. 0000095-29.2010.8.11.0024, citada na sentença condenatória como apta a caracterizar maus antecedentes, teve seu trânsito em julgado no dia 11/02/2013.

O magistrado possui discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo, para tanto, apresentar uma fundamentação concreta e vinculada respaldada nos autos, sendo que considerações genéricas, abstratas, de cunho ético-moral ou dados inerentes à própria conduta tipificada, são insuficientes para justificar a exasperação da pena.

No que diz respeito ao artigo 59, do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser compreendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.

O sistema jurídico brasileiro prevê a consideração permanente dos maus antecedentes na dosimetria da pena. Essa regra, que difere da regra da temporariedade aplicada à reincidência, encontra respaldo na lei e não viola princípios constitucionais como a dignidade humana, tendo em vista que ao permitir que o juiz avalie o histórico criminal do acusado, a lei busca garantir a individualização da pena e a aplicação justa da lei penal.

É amplamente reconhecido ser possível agravar a pena-base com fulcro em condenações anteriores, mesmo que a sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena tenha transitado em julgado há mais de cinco anos. Isso ocorre porque embora essas condenações não configurem reincidência devido ao período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, elas ainda podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu.

A despeito da existência de discussão jurisprudencial, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal
, em repercussão geral, durante o
julgamento RE 593818
, pacificou entendimento afastando a aplicação da Teoria do Esquecimento quanto aos maus antecedentes, oportunidade em que fixou a Tese:
“Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
.

Acerca do tema:

“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC, sob o rito da Repercussão Geral, por maioria de votos, firmou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno - Sessão Virtual, julgado em 18/8/2020). (...)” (AgRg no HC n. 885.100/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

“(...) Descabida a pretensão de afastar os maus antecedentes do réu, com base na “teoria do esquecimento”, posto que as particularidades do caso – a multirreincidência do agente e a prática do delito quando em cumprimento de pena privativa de liberdade –, aliadas ao fato de que nem sequer decorreu o período depurador quinquenal, demonstram não ser possível desconsiderar pura e simplesmente essa circunstância judicial tão somente por se tratar de condenação antiga (...)” (N.U 0017256-68.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Deste modo, não há qualquer correção a se fazer na primeira fase da dosimetria, quando considerado os maus antecedentes para aumento da pena base.

·

Decote da agravante da reincidência:

A Defesa argumenta que a reincidência foi reconhecida com base no relatório da situação processual executória, o qual foi incluído nos autos apenas no momento da prolação da sentença, o que, em seu entendimento, configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa.

O relatório de situação processual executória é um documento expedido pela vara de execuções penais que contém informações detalhadas sobre o cumprimento de penas por parte do réu, incluindo a existência de condenações anteriores e o status do cumprimento dessas penas. Este relatório pode ser utilizado para comprovar a existência de condenações anteriores, baseando-se no princípio da instrumentalidade das formas e da busca pela verdade real.

Nada obstante o esforço argumentativo da defesa, a razão não lhe assiste.

No caso em análise, embora a documentação questionada, qual seja, relatório de situação processual executória, tenha sido anexada quando da prolação da sentença condenatória, importante ressaltar que o Ministério Público cumpriu adequadamente o ônus probatório, tendo em vista que, antes mesmo da apresentação da defesa, o
Parquet
já havia incluído nos autos o extrato dos antecedentes criminais do apelante, conforme registrado no Id. 223454731 – p. 196-202, sendo possível constatar a reincidência delitiva, pois o registro criminal mencionado lista vários procedimentos em desfavor do apelante.

Perfilhando esse entendimento, destacam-se
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - (...) VINDICADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - JUNTADA POSTERIOR DE RELATORIO DA EXECUÇÃO PENAL QUE NÃO ILIDE A REINCIDÊNCIA DECLARADA PELO PRÓPRIO RÉU EXTRAJUDICIALMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 18 DA TCCR/TJMT (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A peculiar juntada do relatório da situação processual executória em momento posterior à manifestação da defesa em sede alegações finais, per si, não implica na desconsideração da renitência delitiva do agente, por sinal, declinada desde a fase extrajudicial e satisfatoriamente configurada na hipótese, a teor do disposto no art. 63 do CP (...)” (N.U 0048071-60.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)
.

“(...)
Não há qualquer violação ou prejuízo da Defesa, pelo fato de a MM. Juíza sentenciante ter juntado relatório de situação processual executória anexo à sentença, mormente quando documento de igual teor já havia sido acostado aos autos em momento anterior, de modo que o acusado e sua defesa possuíam pleno conhecimento dos registros ali apostos – cujas informações podem ser confirmadas por meio de simples consulta ao sítio eletrônico do TJMT, por se tratar de dados públicos e de fácil constatação, a desautorizar, portanto, a almejada exclusão da agravante da reincidência
.3. A manutenção da agravante da reincidência torna inviável o provimento do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, notadamente quando, o agente além de reincidente, tem em seu desfavor circunstância judicial desfavorável. 4. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais” (N.U 1010032-35.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) (
grifos meus
).

Portanto, não se pode alegar que a defesa foi surpreendida, uma vez que desde a fase de resposta à acusação, já tinha conhecimento dos dados compilados pelo Ministério Público através do sistema eletrônico deste Tribunal.

Além disso, tais informações são públicas e podem ser facilmente verificadas por meio de uma simples consulta ao site do TJMT, sendo que a peculiar juntada de tal documento em momento posterior à manifestação da defesa,
per si
, não implica na desconsideração da reincidência do agente.

Quanto a este aspecto o TJMT possui o
Enunciado Orientativo n. 18
pertencente ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência N. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, o qual prescreve que:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

Sendo entendimento pacificado neste e. TJMT, despiciendas maiores considerações, devendo ser mantido o correto entendimento do magistrado de primeira instância, estando correto o reconhecimento da condenação oriunda da ação penal n. 0009282-36.2012.8.11.0042 (Execução n. 0026262-87.2014.8.11.0042), com trânsito em julgado em 19/02/2014, para fins de reincidência, nos termos do que dispõe o art. 63 do CP.

·

Alteração do regime inicial de cumprimento de pena

Por fim, quanto ao pleito de alteração do regime de inicial de cumprimento da pena, tenho que o regime prisional fechado determinado na sentença está de acordo com o artigo 33, § 3o, do Código Penal, sendo que embora a pena fixada seja inferior a 08 (oito) anos, a reincidência e a avaliação negativa das circunstâncias judiciais justificam a imposição de um regime mais severo.

Vale dizer que o apelante é reincidente, o que permite o agravamento do regime inicial do cumprimento de pena, eis que as alíneas ‘b’ e ‘c’ do art. 33, § 2o, do Código Penal, se referem apenas ao condenado não reincidente.

Na primeira fase da dosimetria de pena esta não foi fixada no mínimo legal, tendo havido exasperação da pena-base pela negativação da circunstância judicial dos antecedentes do apelante, consoante art. 59,
caput
, do Código Penal, em razão deste possuir outra condenação transitada em julgado distinta da usada para a reincidência.

Nesse sentido:

“(...) O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deverá ser o inicial semiaberto, conforme as disposições contidas no art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal” (N.U 0002520-39.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019).

Assim, o pleito do apelante não merece acolhimento, devendo ser mantido o correto entendimento do magistrado de primeira instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Raimundo Silva Póvoas,
mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024